Tribunal: TJDFT
Processo: 0726171-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. SISBAJUD. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 921, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Havendo vício de contradição, é pertinente o reconhecimento e a reforma do julgado.
2. O art. 921, III, do CPC dispõe que, não encontrados bens do devedor, o processo de execução será suspenso pelo período de 01(um) ano.
3. Suspensa a execução, o desarquivamento do processo só se dará mediante demonstração de existência de bens do devedor aptos a responder pelo débito.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.